Tribunal: STF
Processo: ARE 1564235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E A FÉ PÚBLICA. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE (ART. 155, CAPUT, E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.



    MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. RECURSO LIMITADO À REVISÃO DA DOSIMETRIA.



    ALMEJADA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM 1/6 (UM SEXTO). NÃO ACOLHIMENTO. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) UTILIZADA PELO JUÍZO SINGULAR EM RAZÃO DA PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RESPALDO NOS PARÂMETROS JURISPRUDÊNCIAIS PÁTRIOS. FRAÇÃO MANTIDA. PENA INALTERADA.



    PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. TESE NÃO AVENTADA EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ELEIÇÃO APENAS PELA PENA DE MULTA INVIÁVEL. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO.



    REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS E AVALIADOS NO MOMENTO ADEQUADO E REFORÇADOS PELAS PROVAS COLACIONADAS QUE DERAM CONTA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRIME, POSITIVANDO O DECRETO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MANIFESTO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, I, DO CPP E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO ALUDIDO DIPLOMA PROCESSUAL. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE À MERA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. OUTROSSIM, APELANTE QUE RESPONDEU PRESO.



    PLEITO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL OFERTADA. CONDENAÇÃO. OUTROSSIM, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 282 DO CPP POR FORÇA DO PRÓPRIO DECRETO PREVENTIVO GRAFADO NO AUTOS.



    ALMEJADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECORRENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA. ACOLHIMENTO.



    REQUERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFESA NESTE GRAU RECURSAL. CABIMENTO. VALOR FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente